Tribunal: TJES
Processo: 5001338-64.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001338-64.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: DALVE TOREZONE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001338-64.2024.8.08.0007

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: DALVE TOREZONE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
SILVIA FONSECA SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos (instrumento contratual) apenas em sede recursal; (ii) verificar a existência de prova da contratação regular do empréstimo; (iii) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É inadmissível a juntada de documentos em fase recursal quando não se tratam de documentos novos ou quando não demonstrado o motivo de força maior que impediu a apresentação anterior, operando-se a preclusão consumativa (arts. 434 e 435 do CPC).

Incumbe ao fornecedor do serviço o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). A ausência de contrato assinado ou prova de aceite válido implica o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico por fraude.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não restar demonstrada a má-fé da instituição financeira, especialmente no cenário em que esta também figura como vítima de fraude documental.

O desconto indevido de verbas de natureza alimentar (benefício previdenciário) sem base contratual legítima configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A juntada de documentos em sede recursal é medida excepcional que exige a prova de se tratarem de documentos novos ou a ocorrência de força maior, sob pena de preclusão. 2. A falha na segurança bancária que permite a contratação fraudulenta gera responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. 3. A repetição do indébito deve ser simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira no ato da cobrança decorrente de fraude. 4. O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado diretamente em benefício previdenciário acarreta dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42;

CPC, arts. 373, II, 434, 435 e 487, I;

CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003504-45.2022.8.26.0157, Rel. Tania Ahualli, j. 16.07.2024;

TJ-AL, ED em AC nº 0702198-28.2022.8.02.0046, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, j. 25.03.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
DALVE TOREZONE.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID16562791):
“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE para DECLARAR o cancelamento do contrato sob o nº 1513304236, e via de consequência o requerido deve proceder com a cessação dos descontos de R$ 257,89, pelo que confirmo a tutela no ID. 46132040; b) PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar o réu ao pagamento do valor de
R$ 1.031,56 (um mil e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), em dobro, co
rrigido monetariamente desde a data de cada desconto (IDs. 45859301 - Pág. 1/3), nos termos da súmula 43 do STJ e juros de mora de 1% a conta da citação (art. 405, do Código Civil). A correção monetária e os juros de mora incidirão de acordo com os artigos 389 e 406 do Código Civil, observando-se as alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, da seguinte forma: i) até o dia 29/08/2024 (dia anterior à entrada em vigor da referida lei), a atualização monetária será realizada com base na Tabela Prática do TJES (INPC), e os juros de mora serão de 1% ao mês; ii) a partir do dia 30/08/2024 (data da vigência da Lei nº 14.905/2024), o índice de correção monetária será o IPCA, e os juros de mora seguirão a taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com alteração dada pela Lei nº 14.905/2024. Caso a taxa legal (SELIC) apresente resultado negativo, será considerado percentual igual a zero para fins de cálculo dos juros de mora no período de referência (art. 406, § 3º, do Código Civil, com a redação dada pela lei nº 14.905/2024); c) PROCEDENTE

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.

A parte autora interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16562799, por meio da qual acolheu os declaratórios para sanar omissão.

Em consequência do acolhimento dos Embargos da autora, o dispositivo da sentença foi alterado e integrado (efeito integrativo e modificativo), sendo acrescentado o seguinte parágrafo ao dispositivo da sentença:

''
CONFIRMO
a decisão liminar de ID n.º 46132040 e, face ao descumprimento da obrigação de fazer determinada,
CONDENO
ao requerido ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a autora, a título de multa de astreintes, incidindo apenas correção monetária a partir desta data. Ademais,
DETERMINO
que, no prazo de 10 (dez) dias, independentemente do trânsito em julgado da sentença de ID n° 65212908, o requerido comprove nos autos a abstenção dos descontos, inclusive a data do cumprimento. Decorrido o prazo sem manifestação, presumir-se-á como ainda não cumprida a ordem judicial e, neste caso, diante da recalcitrância, majoro o valor da multa para R$500,00 (quinhentos reais) a cada desconto, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)''.

Em sede recursal (ID 16562803), o recorrente em sede de preliminar requereu a juntada de documento novo. No mérito, em suma, arguiu
regularidade da contratação, defendendo,
ainda, o não cabimento da restituição em dobro e argumenta que inexiste dano moral. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16562808).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

No que tange ao pedido de juntadas dos documentos nos ID 16562805, referentes ao contrato, estes não podem ser analisados em sede recursal, tendo em vista a preclusão. Registra-se que não é permitida a anexação de documentos novos após a sentença, salvo nos casos de fato superveniente ou de documento preexistente cuja ciência ou possibilidade de produção fosse desconhecida pela parte.

Os documentos tardiamente apresentados não ostentam a qualidade de novos, haja vista que já estavam no poder da parte quando da apresentação de defesa.

Dessa forma, é impróprio e inadmissível o pleito de juntada de documentos em sede recursal
,
uma vez que a prova deveria ter sido apresentada na instância de origem (juízo
a quo
).

Desta feita, os documentos juntados em sede recurso ofendem o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, sendo assim, não podem ser apreciados por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

As jurisprudências são claras nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Insurgência da ré – PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – O CPC permite a juntada de documentos novos, inacessíveis à parte à época da inicial ou contestação (art. 435) – No caso concreto, a parte ré deixou de apresentar qualquer prova em sede de contestação
, foi intimada especificamente para se manifestar nesse sentido,
e se manteve inerte em primeiro grau
– Documentos produzidos antes sequer do ajuizamento da ação,
cuja apresentação tardia não se justifica
– Preliminar rejeitada e apreciação dos documentos negada - MÉRITO – Ônus da prova da legítima contratação do serviço que cabe à ré fornecedora – Ausência de qualquer prova da contratação - Presunção de não contratação dos serviços, conforme narrado pelo autor – [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035044520228260157 Cubatão, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024)
. [Grifo nosso].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDE QUE SE DISCUTE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TESE DE OMISSÃO CONTIDO NO JULGADO QUANTO A JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLEITO PARA OFICIAR AO BANCO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR EXTRATO OBJETIVANDO RESTITUIIR O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. TESES NÃO ACOLHIDAS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM FASE RECURSAL
.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO JUNTOU INSTRUMENTO CONTRATUTAL NA FASE PROBATÓRIA
.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMTIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART . 434 E 435 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O JULGAMENTO. ACÓRDÃO QUE SE DEBRUÇA SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL ALICERÇADA EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 0702198-28 .2022.8.02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024).
[Grifo nosso].

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), no qual se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desta forma, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do Magistrado sentenciante, pois reputo como ausentes nestes autos o contrato supostamente assinado pela parte autora, composto por identificação da espécie contratual e cláusulas regulares, tudo nos termos da legislação civil e consumerista.

O documento acostado juntos ao ID 16562332, não é apto a comprovar a avença entre as partes e tal documento não tem o condão de comprovar o aceito por parte do consumidor.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da declaração de inexistência de débito decorrente deste.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar pelo recorrido no tocante aos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3o c/c 7o, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, entendo que não assiste razão o recorrente para reforma da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a regularidade da celebração do contrato, de modo a ensejar a sua nulidade.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato objeto da lide, são medidas que se impõem, gerando o dever de indenizar.

Quanto a devolução dos valores, este deve ocorrer de forma simples, considerando que o banco também é vítima de fraude nessa hipótese, não agindo de forma contrária a boa-fé objetiva, eis que na visão do mesmo o contrato fora celebrado de forma regular.

A compensação de valores, nesse caso, é indevida, eis que não demonstrado na origem o depósito dos valores para conta a disposição do recorrido, considerando o reconhecimento da fraude. Por mais que as partes retornem ao estado anterior da contração, não há como obrigar o consumidor a devolver valores que não foram comprovadamente colocados à sua disposição pelo agente financeiro.

Por fim, em relação aos danos morais, este forma corretamente arbitrado na forma in re ipsa (desconto de valores de subsistência), e, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para apenas determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)